Tribunal: TJMT
Processo: 0006616-35.2019.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006616-35.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANY RODRIGUES DE PADUA - CPF: 700.415.471-87 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), Monica Moreira Marques Parreira (APELADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (ADVOGADO), RAFAEL MARTINS FELICIO - CPF: 297.933.867-20 (APELADO), MONICA MOREIRA MARQUES PARREIRA - CPF: 569.379.031-20 (APELADO), MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA - ME - CNPJ: 01.523.053/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 468.442.446-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA MARIA SIMOES PAZ OLIVEIRA - CPF: 468.612.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CAETANO DA SILVA - CPF: 035.201.751-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

CRISTIANY RODRIGUES DE PÁDUA

APELADOS:

MÔNICA MOREIRA MARQUES PARREIRA RAFAEL MARTINS FELÍCIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - RECONHECIMENTO DE EVENTUAL VULNERABILIDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA - PARCELAMENTO DAS CUSTAS - ART. 98, §6º, DO CPC/15 - POSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA -

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não obstante o fato de que o não recolhimento das custas iniciais implica no cancelamento da distribuição do feito, a teor do art. 290 do CPC/15, contudo, havendo indícios de vulnerabilidade financeira momentânea da recorrente, prestigia-se a efetividade da tutela jurisdicional com a oportunização do parcelamento das custas judiciais.

Desse modo, deve ser anulada a sentença para que os autos retornem à Comarca de origem para que a parte autora possa pagar as custas de forma parcelada, com o regular processamento da demanda.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CRISTIANY RODRIGUES DE PÁDUA
em face da sentença proferida
nos
Embargos de Terceiro
opostos na
Ação de Obrigação de Fazer em Cumprimento de Sentença
nº 207-44.1999.811.0004, esta
ajuizada em seu desfavor por
MÔNICA MOREIRA MARQUES PARREIRA e RAFAEL MARTINS FELÍCIO
,
que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma dos artigos 290 e 485,
caput
, ambos do CPC/15 (ID nº 130772177).

Em síntese, sustenta a apelante que laborou em equívoco a magistrada
a quo
ao indeferir a gratuidade de justiça, sob a alegação de que não houve a efetiva comprovação de incapacidade financeira.

Alega que está desempregada, vive de “bicos”, não possui mais a empresa (marmoraria) e, atualmente reside com sua genitora, visto que não possui condições de pagar aluguel, sendo impossível arcar com gastos e despesas processuais.

Aduz que a simples declaração da parte de que não possui condições de arcar com as custas processuais é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, salientando que a contratação de advogado particular também não se constitui óbice ao deferimento do benefício.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões no ID nº 130772190, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
CRISTIANY RODRIGUES DE PÁDUA

opôs
Embargos de Terceiro
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer em Cumprimento de Sentença
nº 207-44.1999.811.0004, ajuizada por MÔNICA MOREIRA MARQUES PARREIRA e RAFAEL MARTINS FELÍCIO em face de MARMORARIA VALE DA PEDRA LTDA e seus sócios, sustentando, em síntese, que, embora não seja parte na referida ação, foram penhorados bens de sua titularidade.

Desse modo, opôs os Embargos de Terceiro, pretendendo a liberação da constrição dos bens penhorados e pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Recebido o feito, observando indícios de capacidade econômica da peticionante, determinou o magistrado a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício legal (ID nº 130772171).

A embargante, ora recorrente, veio aos autos e pugnou seja oportunizado o pagamento das custas ao final do processo (ID nº 130772171), sendo o pedido indeferido com a determinação de recolhimento no prazo de 5 dias, sob pena de extinção (ID nº 130772171).

Ato contínuo, a embargante pugnou pela concessão do prazo de 30 dias para pagamento das custas e, em que pese deferido o pedido, findo o prazo, não fez o recolhimento devido, sendo o feito extinto sem resolução de mérito, sendo cancelada a distribuição, nos moldes relatados.

Pois bem.

É certo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita constitui medida excepcional no ordenamento jurídico pátrio, reservada apenas àqueles que não dispõem de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Nos demais casos, o recolhimento das custas processuais configura requisito essencial para o regular processamento do feito, pena de cancelamento da distribuição por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo. Como elucida a doutrina pátria:

"[...]

A guia de recolhimento deve ser juntada com a petição inicial como documento essencial à propositura da ação (CPC 283). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar a petição inicial
(CPC 284),
sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição
" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 516). (g.n.)

Na hipótese dos autos, ao opor os Embargos de Terceiro, a embargante requereu a concessão da gratuidade de justiça, ocasião em que o magistrado oportunizou a emenda da inicial para comprovação da alegada hipossuficiência.

Entre idas e vindas, a embargante nada trouxe aos autos, além de meras alegações de incapacidade econômica, de modo que, à mingua de demonstração de sua hipossuficiência, deve ser mantido o indeferimento da benesse legal.

Contudo, à hipótese, embora a consequência do não recolhimento das custas iniciais no prazo determinado pela magistrada singular, de fato, seja o cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, possível também, em prestígio à efetividade do processo e da primazia da prolação de decisões de mérito e ainda, diante de indícios de vulnerabilidade momentânea da apelante, que seja deferido o parcelamento das custas de distribuição, conforme previsão do art. 98, § 6º, do CPC/15.

Nesse sentido, recentíssimos julgados desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DEVOLUTIVIDADE DA MATÉRIA – NOVA ANÁLISE DAS PROVAS DA INCAPACIDADE MOMENTÂNEA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO – POSSIBILIDADE DE CONCEDER O PARCELAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - A declaração do imposto de renda, juntamente com a Cédula Bancária exequenda, deixou transparente que Cristiane possui 66 anos de idade, é casada com José Carlos Correa Ramos, e possui renda mensal declarada de um salario mínimo. Lado outro, Milena conta com 49 anos de idade, possui dois dependentes, têm gastos mensais com plano de saúde, além de dívidas bancárias com o Banco Apelado, sendo certo que nenhuma das Recorrentes se enquadram como hipossuficientes para o fim da gratuidade, já que está translúcido que possuem renda e são capazes de, ao menos, pagar as custas de forma parcelada. 2 - O parcelamento das despesas processuais é possível quando o postulante não tenha condições de arcar com o montante de imediato, mas também não se enquadra na qualidade de hipossuficiente financeiro para o deferimento da gratuidade judiciária, sendo dispensável o requerimento expresso da parte. Sentença reformada para permitir o pagamento das custas iniciais de forma parcelada.
(N.U 1041635-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – ELEMENTOS INDICATIVOS DA POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PARCELAMENTO DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Há que se salientar que no tocante a gratuidade da justiça às pessoas físicas há de ser comprovada por documentos dos quais estes presentes, não me apresenta razoável a hipossuficiência apontada, não bastando apenas a simples declaração. Assim, não restou demonstrada a prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações, visto que não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária.

É possível a concessão do parcelamento das custas, conforme prevê o artigo 98, § 6º: “§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. Deferido o parcelamento das custas em até 06 (seis) vezes, devendo se expedir a guia e constar na distribuição o respectivo parcelamento, com as providências necessárias no juízo de origem, conforme artigo 468, § 6º e 7º da CNGC.
(N.U 1008004-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NÃO CUMPRIDA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO
– AUSÊNCIA DE PREPARO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1 – Em se tratando de empresa individual, em que seu único sócio empresta o nome à pessoa jurídica, existe identidade entre empresa e o empresário individual, confundindo-se os patrimônios, motivo pelo qual deve ser deferido ao recorrente o benefício da justiça gratuita. 2 – Presente prova ou indício no sentido da necessidade quanto ao pagamento das custas e honorários que a parte eventualmente venha a suportar, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

3 –
Sentença de cancelamento da distribuição desconstituída para regular processamento da demanda
.
(N.U 1003842-23.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020) g.n.

Assim, com estas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
para, não obstante indeferir a gratuidade de justiça à recorrente, facultar-lhe o parcelamento das custas de distribuição em 6 vezes, isentando-a do recolhimento do preparo recursal.

Desse modo, determino o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022